Tribunal: STF
Processo: RC 1157
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
1. ORGANIZAÇÃO SUBVERSIVO-TERRORISTA DENOMINADA RESISTENCIA
DEMOCRATICA-REDE. CRIME DEFINIDO NO ART. 14 DO DECRETO-LEI N. 898,
DE 29.9.1969. 2. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA CONVINCENTE. 3. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE ALUDE O ART. 119, II, B, COMBINADO COM O ART. 129,
PAR 1, DA CONSTITUIÇÃO. CASO EM QUE O RECORRENTE E INTEGRANTE DA
POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO. CONHECIMENTO DO RECURSO ASSEGURADO
PELA APLICAÇÃO DO ART. 155, PAR 3, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. 4.
PROVA INSUFICIENTE PARA SE FORMAR JUÍZO CONDENATÓRIO ACERCA DA
CONDUTA CRIMINOSA DO SOBREDITO MILITAR. 5. RECURSO CRIMINAL PROVIDO
QUANTO A UM RECORRENTE E DESPROVIDO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS.